Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CABIMENTO DA AÇÃO. QUESTÕES AFASTADAS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. WRIT IMPETRADO APÓS O JULGAMENTO DO STF. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O ato considerado ilegal pela impetrante, lançamento do tributo ICMS/DIFAL, é privativo da administração tributária (art. 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal). E, considerando que o agente coator representa o Distrito Federal, rejeita-se a ilegitimidade passiva.

2. Não há decadência do direito, pois a impetrante não se insurge contra normas em abstrato, mas contra os efeitos patrimoniais decorrentes dos atos de exação fiscal fundamentados no Convênio ICMS 93/2015-CONFAZ e na Lei Distrital n. 5.546/2015. Ademais, não se aplica o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009 em se tratando de mandado de segurança de natureza preventiva.

3. Em 24.02.2021, o Plenário da Corte Suprema, por maioria, apreciando o Tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao RE 1.287.019/DF, “assentando a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”. Na mesma oportunidade, modulou os efeitos da decisão para que produza efeitos a partir de janeiro de 2022. Ficaram ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.

3.1. No caso, não se aplica o entendimento firmado, porquanto o mandado de segurança foi impetrado em 25.05.2021, não caracterizando direito líquido e certo a pretensão de suspensão da exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL).

4. Apelação conhecida e não provida.